Tribunal: STF
Processo: RE 76209
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
RESOLUÇÃO DO CPA. IMPUGNAÇÃO POR NÃO SE ACHAR MOTIVADO ESSE ATO.
IMPETRAÇÃO DE SEGURANÇA A QUE NÃO SE JUNTOU O TEXTO DO ATO
IMPUGNADO. IMPRESCINDIBILIDADE DESSA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.